Tribunal: TJDFT
Processo: 0724915-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXTENSÃO DA ISENÇÃO DE CUSTAS AOS PATRONOS. POSSIBILIDADE.
1. Quando as partes litigam abrigadas pela concessão de gratuidade de justiça, no momento da execução dos honorários advocatícios, a gratuidade também será estendida aos seus patronos, isentando-os do recolhimento das custas da fase executória.
2. Recurso conhecido e provido.